Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735812-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO DOREIA - CPF: 61139165100, MARIA DE LOURDES GUIMARAES APELADO: MARIA DE LOURDES GUIMARAES, CLAUDIO BISPO DOREIA - CPF: 61139165100, LENY SIMONE TAVARES MENDONCA DECISÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Suspenda-se a tramitação dos presentes autos até a vinda da apelação conexa (APC no 0701535-79.2022.8.07.0001). Prazo: 30 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator